Tribunal: TJDFT
Processo: 0746850-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONTRATO DE ALUGUEL. IMÓVEL RESIDENCIAL. MENSALIDADE. DESCONTO. FORÇA MAIOR. COVID-19. PRORROGAÇÃO. REABERTURA DO COMÉRCIO COM RESTRIÇÕES. CABIMENTO.
1. Para a concessão de tutela de urgência, necessário se faz o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, relativamente à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica, constitui, em tese, força maior a justificar suspensão, revisão ou resolução das mais diversas relações jurídicas, nos termos dos arts. 317 do Código Civil, e 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes.
4. Se a atividade econômica exercida pelo locatário continuou afetada pelas restrições sociais causadas pela Covid-19, mesmo após a reabertura do comércio, remanescem os fundamentos que justificaram a redução do valor referente ao contrato de aluguel de imóvel residencial entabulado entre as partes, buscando preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por outro lado, a reabertura do comércio aumentou naturalmente o fluxo de caixa e os rendimentos mensais percebidos pelo comerciante, ainda que parcialmente, comparativamente aos índices anteriores à pandemia. Assim, se revela justo que o percentual inicialmente fixado, à título de desconto no aluguel, seja revisto para se adequar à atual condição financeira da parte.
5. Pedido de prorrogação da tutela de urgência deferido em parte, para o restabelecimento gradual do valor originário do contrato de aluguel do imóvel residencial do comerciante.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.